Tribunal: TJDFT
Processo: 0718126-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO RECURSAL. LIMITES DO § 2o DO ART. 85 DO CPC. INOBSERVÂNCIA.
I. De acordo com a inteligência do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, os “limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento” devem ser respeitados na majoração recursal quando os honorários advocatícios tiverem sido fixados com base nos parâmetros neles estabelecidos (valor da condenação, proveito econômico ou valor atualizado da causa).
II. Em se tratando de honorários de sucumbência fixados por apreciação equitativa, na forma do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, a majoração recursal prevista no § 11 não está adstrita aos limites estabelecidos no §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.